Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-41.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO CONSTRUTIVO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Manutenção – Hipótese em que os vícios apontados na inicial foram confirmados por perícia judicial – Decadência afastada – Caso que estaria sujeito à prescrição, mas não decorrido o prazo de 10 anos – Vazamento do ar-condicionado que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO CONSTRUTIVO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Manutenção – Hipótese em que os vícios apontados na inicial foram confirmados por perícia judicial – Decadência afastada – Caso que estaria sujeito à prescrição, mas não decorrido o prazo de 10 anos – Vazamento do ar-condicionado que decorre de erro de projeto, devendo a ré, portanto, corrigir o respectivo erro com as obras necessárias, nos termos do pedido – Danos morais bem reconhecidos e cujo montante se mostrou adequado e não excessivo como quer crer a apelante – Sentença mantida tal como lançada – Recurso não provido.